Tribunal: TJDFT
Processo: 0703187-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO À EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA. COMPARECIMENTO À GRUPO DE REFLEXÃO. NAFAVD. EXCLUSÃO. IMPOSSIBLIDADE. DURAÇÃO DA PENA RESTRITIVA. EQUIVALENTE À PENA CORPORAL FIXADA PELO JUIZ DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o artigo 44 do Código Penal, a pena corporal será substituída pela restritiva de direitos quando não for superior a quatro anos, o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, bem como quando culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
2. O artigo 55 do mesmo Diploma Legal preceitua que as penas restritivas de direitos referidas nos incisos III, IV, V e VI do art. 43 (dentre as quais inclui-se a limitação de final de semana) terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, ressalvado o disposto no § 4o do art. 46.
3. O artigo 152 da LEP dispõe que poderão ser ministrados ao condenado, durante o tempo de permanência, cursos e palestras, ou atribuídas atividades educativas, e, nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação.
4. Embora o programa educativo de acompanhamento psicossocial conduzido pelo NAFAVD tenha duração entre quatro a seis meses, o agravante comparecerá apenas durante o período limitado da pena a ele imposta, não havendo falar em ofensa a coisa julgada, tampouco em afastamento da referida obrigação de comparecimento ao programa.
5. Recurso desprovido.